Tribunal: TJSP
Processo: 1005134-46.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex e demonstrativo de débito - Documentos que são hábeis para aparelhar a ação monitória – Ausência de elementos que possam elidir a pretensão do autor de obter a condenação dos réus ao pagamento da dívida apontada na inicial - Matéria preliminar rejeitada - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279830
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005134-46.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que são apelantes SÔNIA
APARECIDA SOARES BEZERRA e MAURÍCIO WAGNER DE OLIVEIRA
RODRIGUES, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005134-46.2019.8.26.0318 -Voto no 39217
2
VOTO 39217
APELAÇÃO No 1005134-46.2019.8.26.0318
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: ANA CAROLINA ALEIXO CASCALDI
MARCELINO GOMES CUNHA
APELANTES
: SÔNIA APARECIDA SOARES BEZERRA E
OUTRO
APELADO
: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA
: LEME
MONITÓRIA Contrato de Abertura de Crédito BB Giro
Empresa Flex e demonstrativo de débito - Documentos que são
hábeis para aparelhar a ação monitória
Ausência de
elementos que possam elidir a pretensão do autor de obter a
condenação dos réus ao pagamento da dívida apontada na
inicial - Matéria preliminar rejeitada - Apelação não provida.
1) Cuida-se de embargos monitórios julgados improcedentes
pela r. sentença de folhas 185/186, cujo relatório fica adotado.
Apelam os embargantes (fls. 190/208).
Alegam a perda da eficácia do contrato que embasa a ação
monitória, pois a embargante Sônia celebrou um “Compromisso de Pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005134-46.2019.8.26.0318 -Voto no 39217
3
Extrajudicial” com o embargado, caracterizando a novação do art. 360 do Código
Civil, não tendo o embargante Maurício figurado na avença como garantidor, de
modo que obteve a exoneração da fiança prestada.
Sustentam a ausência de documentos hábeis para a
propositura da ação, havendo carência da ação.
Dizem que o julgamento antecipado da lide caracterizou o
cerceamento de defesa, sendo de rigor a realização de prova pericial, para
demonstrar que foram cobrados encargos acima do previsto no contrato e que
pagamentos foram feitos sem que o apelado tivesse descontado do valor devido.
Argumentam que é inexigível a comissão de permanência,
sendo vedada a capitalização de juros, não legitimando os valores pleiteados a
planilha apresentada, havendo excesso de cobrança.
Contrarrazões
às
fls.
215/225,
com
pedido
de
não
conhecimento do recurso, por afronta ao art. 1.010 do CPC.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 228/229). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 230.
É o relatório.
2) De início, anota-se que o art. 1.010, incisos II e III, do CPC
restou suficientemente atendido, de modo que não há que se falar em não
conhecer do recurso por ausência de impugnação.
Com efeito, Banco do Brasil S/A propôs ação monitória em
face de Sonia Aparecida Soares Bezerra e Maurício Wagner de Oliveira
Rodrigues, visando compeli-los a pagar dívida de R$ 247.272,00, em razão dos
réus terem firmado um “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa
Flex”, utilizado o crédito e deixado de honrar suas obrigações contratuais.
Os réus opuseram embargos à ação monitória (fls. 118/125).
Alegam a perda da eficácia do contrato que embasa a ação monitória, pois a
embargante Sônia celebrou um “Compromisso de Pagamento Extrajudicial” com
o embargado, caracterizando a novação do art. 360 do Código Civil, não tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005134-46.2019.8.26.0318 -Voto no 39217
4
embargante Maurício figurado na avença como garantidor, de modo que obteve a
exoneração da fiança prestada. Sustentam a ausência de documentos hábeis
para a propositura da ação, havendo carência da ação.
O embargado se manifestou às fls. 175/184.
Sobreveio a r. sentença de improcedência dos embargos
monitórios (fls. 185/186).
E não há razão para reforma do “decisum”.
Não se cogita ser a r. sentença nula, em razão do julgamento
antecipado da lide, uma vez que os autos já se encontravam suficientemente
instruídos a possibilitar a formação da convicção da julgadora.
Diga-se que o art. 472 do CPC dispõe que “O juiz poderá
dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação,
apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos
elucidativos que considerar suficientes”.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o magistrado
não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas, sim, com o seu livre convencimento (art. 131 do
CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto” (EDROMS no
15.771/SP, Min. José Delgado, Publ. no DJ de 17/11/2003).
Com efeito, dispõe o art. 700, §§ 1o e 2o, do CPC:
“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de
exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de
coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de
obrigação de fazer ou de não fazer.
§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada,
produzida antecipadamente nos termos do art. 381.
§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o
caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005134-46.2019.8.26.0318 -Voto no 39217
5
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito
econômico perseguido.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 1632):
“Documento escrito. O documento que aparelha a ação
monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...) Por
documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja merecedor de
fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória'.”
No caso em exame, a cópia do contrato escrito (fls. 30/45),
sem eficácia de título executivo, que embasa a exordial constitui documento apto
a comprovar o surgimento da obrigação pecuniária, posto que representa as
transações firmadas entre as partes, e o demonstrativo do débito em fls. 79/90
demonstra a evolução do saldo devedor, correspondendo a prova escrita do
débito cobrado.
A inicial se mostra formalmente em ordem, preenchendo os
requisitos legais e permitindo a mais ampla defesa.
Destarte, o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 700 do CPC restou
atendido, não havendo que se falar em ausência de documentos hábeis à
propositura da ação, não merecendo acolhida a pretensão recursal para
reconhecer a carência da ação.
Quanto ao “Compromisso de Pagamento Extrajudicial” firmado
pela embargante Sônia, a questão foi bem apreciada pela magistrada
sentenciante, como vemos a seguir:
“Com efeito, em que pese a adesão da devedora principal ao
compromisso de pagamento extrajudicial (fls. 128/130), ela própria reconhece que
deixou de adimplir as parcelas vencidas a partir de julho de 2019. Inclusive o
boleto de fl. 170 ostenta a informação 'não paguei'.
Ora, a cláusula no 10 do instrumento negocial é expressa no
sentido de que: 'Este compromisso de pagamento não caracteriza novação da(s)
dívida(s), em caso de não cumprimento integral (pagamento de todos os boletos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005134-46.2019.8.26.0318 -Voto no 39217
6
no prazo), a dívida volta a ser cobrada pelo seu valor original e as parcelas pagas
constituirão mera amortização do saldo devedor.' (fl. 130).
Além do mais, há de se registrar que não prospera a alegação
de extinção da obrigação inicial com fundamento na tese de novação, haja vista
que o artigo 361 do Código Civil é textual: 'Não havendo ânimo de novar,
expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente
a primeira'”.
Os apelantes não trazem nenhum argumento capaz de infirmar
tais fundamentos, deixando, na verdade, de questioná-los.
A cópia do contrato firmado entre as partes e discutido nestes
autos foi juntada, assim como as propostas para utilização de crédito, lá
constando todas as condições, taxas de juros e outros encargos.
No tocante à comissão de permanência e capitalização de
juros, os apelantes inovam em grau de recurso.
Não pode a parte inovar em sede recursal, formulando pedido
não expresso em momento anterior, posto esta atitude ofender os princípios do
duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.
Trata-se da vedação à inovação recursal, evitando a surpresa
da parte adversa com relação a alegações antes não formuladas, bem como a fim
de concretizar o princípio da boa-fé objetiva,
A propósito:
"'A questão não suscitada (nem discutida no processo) não
pode ser objeto de apreciação pelo tribunal, no julgamento da apelação'. (STJ -
3a Turma, Resp 28.873- 1-PR, rel. Min. Nilson Naves, j. 9.3.93, deram
provimento, v.u., DJU 26.4.93, p. 7.204)”. (apelação no 1195280- 0/2, Rel. Des.
Felipe Ferreira, j. 10/11/2008, TJSP).
Embora os apelantes aleguem que há excesso de cobrança,
eles não trouxeram no bojo dos seus embargos a quantia que entendem devida.
Dispõe o § 2o do art. 702 do CPC que "quando o réu alegar
que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato
o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005134-46.2019.8.26.0318 -Voto no 39217
7
atualizado da dívida."
Não
evidenciada
qualquer
irregularidade
ou
vício
de
consentimento, não há que se falar em invalidade do negócio jurídico em
questão.
Os apelantes não demonstram a presença de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do apelado.
Assim, diante dos elementos constantes nos autos, não havia
como deixar de reconhecer o direito do apelado ao recebimento do valor
apontado na inicial.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença, da
lavra da eminente magistrada Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes
Cunha, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado
do débito, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
3) Pelo exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator